Tribunal: TJSP
Processo: 1004232-15.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
MENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1.Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo ajuizada por Natalina Cristante de Oliveira contra Banco Votorantim S/A. A autora questiona a legalidade da cobrança de juros remuneratórios acima da média de

Ementa:
MENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1.Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo ajuizada por Natalina Cristante de Oliveira contra Banco Votorantim S/A. A autora questiona a legalidade da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, tarifas de registro e avaliação, e seguros não contratados. Busca a exclusão de valores indevidos e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios e encargos cobrados; (ii) a legalidade das tarifas de registro e avaliação; (iii) a prática de venda casada de seguros.
III. Razões de Decidir
3. As partes mantinham uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. Os juros remuneratórios não se mostram abusivos, pois não destoam das taxas médias de mercado. A capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada.
5. A tarifa de avaliação do bem foi afastada por falta de comprovação de serviço efetivo.
6. A venda casada de seguros foi caracterizada, pois não houve liberdade de escolha da seguradora pela autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A capitalização de juros é permitida quando pactuada. 2. A venda casada de seguros é vedada, devendo ser afastada quando comprovada.